Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733327-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENEIAS GOMES BORGES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133217757, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados por ENEIAS GOMES BORGES, in verbis: “Tratam-se de Embargos de Terceiro. Na execução correlata ainda não foi determinada a penhora do imóvel objeto desta lide. Alega o Embargante ser o legítimo proprietário do bem, não sendo possível seja alcançado para adimplir dívida dos Executados, por ter ocorrido sucessivas alienações do imóvel desde março de 1994, até a realização de sua escritura em 2006 pelo embargante. Pugna pelo recebimento dos embargos, a suspensão da execução fiscal em referência. A inicial foi emendada para juntada aos autos de cópia da decisão que determinou a penhora, adequação do valor da causa e comprovação de recolhimento das custas. É o breve relatório. DECIDO Em que pese não tenha havido a efetivação da penhora do imóvel e tampouco reconhecida a fraude à execução, tenho que por ora encontra-se demonstrado nos autos o interesse processual e atendidos os demais requisitos legais (artigos 674, caput c/c 675, parágrafo único, do CPC), recebo os embargos para discussão e suspendo o curso da execução fiscal em relação ao bem imóvel objeto dos presentes embargos. Depreende-se da certidão de matrícula do imóvel que o bem foi alienado pela sociedade empresária executada ao Sr. Wilson Esser em 08.03.1994, data anterior à inscrição do débito tributário na dívida ativa (ID 44779150 - pg. 01 do PJe n. 0008695-08.1999.8.07.0001), a conferir, ao menos em cognição sumária, probabilidade do direito autoral. Todavia, não é caso de suspensão da execução, como pretende o Embargante, mas apenas de suspensão de atos constritivos em relação ao imóvel. Tal medida mostra-se suficiente para resguardar os alegados direitos do Embargante e ainda preservam os direitos do Embagado, que sequer teve oportunidade de se manifestar quanto ao pedido. Cumpre salientar que não há nos autos da execução fiscal em referência a determinação de penhora do imóvel ou reconhecimento de fraude execução, constando tão somente a determinação de intimação de terceiros para eventual oposição de embargos (ID 132657203 destes autos). Assim, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução fiscal, porém ficam suspensos os demais trâmites para expropriação do bem. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal cópia desta decisão. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os embargos de terceiro originários (proc. no 0740375-16.2022.8.07.0016), assim como a execução fiscal correlata (proc. no 0008695-08.1999.8.07.0001), vê-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora